Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701038-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: H.V. CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA - ME RECORRIDO: ANDRE BARROSO LOPES MOURA FERRAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA DEFESA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DISCUTIR MATÉRIAS ESPECÍFICAS POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA ANALISADAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 01. Consta expressamente da decisão hostilizada, o comparecimento espontâneo supriu a citação considerada nula e o prazo para apresentar embargos teve início somente depois disso, de modo que não cerceou o direito de defesa do devedor. 02. As questões reagitadas no recurso foram todas decididas de acordo com a legislação que rege a matéria e dentro dos limites da impugnação à penhora ofertada, único meio de defesa de que se valeu o Agravante, não obstante a existência de caminhos legais para o questionamento pretendido. 03. As regras processuais são específicas e compete à parte observar o meio correto para apresentar sua defesa, sob pena de arcar com o ônus da inobservância. 04. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando que decisão cuida da nulidade da execução, e, por tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e sua alegação é admissível a qualquer tempo e fase processual, nos termos da referida norma. Acrescente que é possível o recebimento da impugnação à penhora como exceção de pré-executividade na parte em que trata de matéria de ordem pública, ainda que a executada tenha deixado de opor embargos à execução. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 803, parágrafo único, do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028